Tribunal: TJDFT
Processo: 0731516-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731516-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THEREZA SIGNORI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural (processo n. 0717869-91.2022.8.07.0001), rejeitou as questões preliminares concernentes (i) à formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil – BACEN, (ii) à competência da Justiça Federal e (iii) à inépcia da inicial, (iv) além de ter rejeitado as alegações quando ao termo inicial dos juros de mora (ID 135211890, origem). Em suas razões (ID 39517813), o agravante suscita as seguintes questões: a) a necessidade de prévio procedimento de liquidação, nos termos do art. 509, inciso II, e art. 511, ambos do CPC; b) a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, formando-se litisconsórcio passivo, em virtude da solidariedade estabelecida no acórdão; c) a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar o feito; d) a carência da ação por ausência de interesse de agir; e) a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; f) a ilegitimidade ativa ad causam; g) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., em virtude da cessão de créditos à União; h) a inaplicabilidade do CDC; i) a necessidade de realização de perícia contábil; j) o excesso de execução; k) a incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; l) a inaplicabilidade dos juros remuneratórios; m) a sua constituição em mora com a citação na ação de liquidação, a partir de quando devem incidir os juros de mora; e n) a aplicação do prazo prescricional de vinte anos para a ação de cobrança (art. 177 do Código Civil de 1916). Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 39517815). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que rejeitou questões preliminares arguidas na contestação. Em suas razões, aduz que a liquidação da sentença coletiva deve ser realizada pelo procedimento comum, de acordo com os arts. 509 e 511 do CPC. O Juízo a quo, no entanto, não se pronunciou quanto ao ponto. Tampouco se pronunciou o julgador de origem quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., em virtude da suposta cessão de créditos à União, ou quanto ao prazo prescricional aplicável. Sabe-se que o agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, razão pela qual resta inviável a apreciação de matéria não debatida, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. 1. A restrita devolutividade do agravo de instrumento, que é adstrita às questões objeto da decisão agravada, impede o conhecimento de argumentos não apresentados perante o Juízo originário, sob pena de supressão de instância. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1420063, 07031492520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, quanto ao pedido de perícia contábil, resta ausente o interesse recursal, porquanto o douto magistrado a quo, na decisão agravada, confirmou a necessidade de produção da prova pericial. A propósito, confira-se o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação a qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1612416, 07171874220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo, então, à análise da parcela cognoscível. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Trata-se, na origem, de liquidação da sentença proferida Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil para a devolução de valores cobrados indevidamente – diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O art. 275 do Código Civil confere ao credor a possibilidade de ajuizar a liquidação individual do título executivo judicial apenas contra um dos devedores solidários. Assim, não se vislumbra a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os corréus da ação originária, sendo, portanto, prescindível a inclusão dos demais devedores no presente feito quando não foi esta a vontade do credor. Dito isso, cabe à Justiça Estadual o julgamento da causa ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A. - sociedade de economia mista -, nos termos da Súmula n. 556 do STJ. De outro lado, quanto à urgência, a atenta análise da decisão resistida revela que, embora rejeitadas as preliminares arguidas pelo requerido, o Juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da instituição financeira – limitando-se a fixar o prazo de quinze dias para que o réu apresente os extratos requeridos pela autora, possibilitando a realização da perícia contábil. Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada, o deslinde da controvérsia deverá aguardar o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator